Tribunal: TJSP
Processo: 0402508-02.1994.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DA LEI No 11.960/2009 Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no

Ementa:
APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DA LEI No 11.960/2009 Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
No caso em análise, a respeitável sentença recorrida não se coaduna com o entendimento ora fixado, vez que admitidos cálculos tidos como indevidos pelas cortes superiores.
Recurso provido.